Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712748-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO FELIX DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018) movido por Célio Felix dos Santos (processo n. 0715862-75.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, por meio da qual pretendia a declaração de sua ilegitimidade passiva para a execução, e, na questão de fundo, o reconhecimento de suposto excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 45439463), o executado, ora agravante, esclarece que se trata, na origem, de “pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 14.06.2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal”. Pontua que a “referida decisão julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pré-escola/ auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos”. Sustenta, em suma, a suposta existência de excesso de execução no cumprimento de sentença de origem, no valor de R$5.663,23 (cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos). Para tanto, argumenta que a “decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5% e em alguns meses a alíquota de 22,5%” (sic). Diz que o “valor apurado como devido pela Gerência de Cálculos da PGDF é de R$2.026,52”. Aduz que, a parte exequente, ora agravada, “limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Enumera precedente judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pondera que o alegado excesso de execução seria matéria de ordem pública, de modo que a sua correção poderia ser realizada a qualquer tempo. Defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.026,52., conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso". Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do teor do título judicial exequendo com o requerimento inicial de cumprimento de sentença apresentado na origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a simples alegação de existência de excesso de execução, amparada nos cálculos realizados por órgão técnico assistente da própria parte agravante, não é suficiente, por si só, para denotar a existência de urgência apta a autorizar a suspensão da regular tramitação do feito executivo de referência. Não reunidos, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida impositiva. Ressalve-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora